Tribunal: TJSP
Processo: 1000985-45.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços bancários. Saques indevidos. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Relação de consumo. Ônus da prova carreado à parte ré, que não comprovou serem devidos os saques que originaram os descontos em sua conta corrente, não tendo, ademais, juntado qualquer documento que afastasse as alegações do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços bancários. Saques indevidos. Sentença de parcial procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Relação de consumo. Ônus da prova carreado à parte ré, que não comprovou serem devidos os saques que originaram os descontos em sua conta corrente, não tendo, ademais, juntado qualquer documento que afastasse as alegações do consumidor. Inexigibilidade do débito corretamente declarada. Restituição dos valores descontados indevidamente, assim como os juros e taxas relativos a tais operações adequada. Inexistência de dano moral passível de indenização. Ausência de inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes. Cobrança indevida que configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. Indenização afastada. Sucumbência recíproca caracterizada, arcando cada parte com suas custas e com os honorários advocatícios do Patrono da parte contrária, fixados em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Inaplicabilidade da majoração prevista pelo art.85, §11, CPC, em vista do acolhimento parcial do apelo. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000567187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000985-45.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado RUBENS ROMEU CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000985-45.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 22408
2/8
VOTO No 22408
Apelante(s): Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado(s): Rubens Romeu Correa
Comarca: Botucatu - Foro de Botucatu/2a Vara Cível
Juiz(a): Fábio Fernandes Lima
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Prestação de serviços bancários. Saques indevidos. Sentença de
parcial procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento em
parte. Relação de consumo. Ônus da prova carreado à parte ré,
que não comprovou serem devidos os saques que originaram os
descontos em sua conta corrente, não tendo, ademais, juntado
qualquer documento que afastasse as alegações do consumidor.
Inexigibilidade do débito corretamente declarada. Restituição
dos valores descontados indevidamente, assim como os juros e
taxas relativos a tais operações adequada. Inexistência de dano
moral passível de indenização. Ausência de inscrição do nome
da parte autora em cadastros de inadimplentes. Cobrança
indevida que configura mero aborrecimento, insuficiente para
caracterizar dano moral. Indenização afastada. Sucumbência
recíproca caracterizada, arcando cada parte com suas custas e
com os honorários advocatícios do Patrono da parte contrária,
fixados em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do
CPC. Inaplicabilidade da majoração prevista pelo art.85, §11,
CPC, em vista do acolhimento parcial do apelo. Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória
de inexigibilidade c/c indenização por danos morais para: “1) declarar
inexigível o débito referente aos saques realizados indevidamente na conta
corrente do autor, devendo o réu realizar a devolução desses valores, bem

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000985-45.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 22408
3/8
como realizar a exclusão dos juros de cartão e juros dos saques. No mais,
tais valores deverão ser apurados em liquidação de sentença; 2) condenar
o réu a pagar ao autor, a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), com
correção monetária, a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do
Superior Tribunal de Justiça e juros de mora, no valor legal, desde a
inclusão indevida, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça”. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento de
custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em suma,
que: 1) caracterizou-se fato exclusivo de terceiro, de modo que a
determinação de devolução dos valores indevidos é incabível; 2) não há
demonstração de que a parte autora tenha desembolsado tais quantias; 3) o
pagamento da quantia à parte autora representa dupla punição; 4) é
incabível a inversão do ônus da prova, considerado que não há
verossimilhança das alegações da parte requerente; 5) a parte autora não se
desincumbiu de seu ônus probatório; 6) praticou exercício regular de
direito, não havendo falha na prestação do serviço; 7) é incabível a
restituição dos valores descontados da conta corrente da parte autora; 8) a
indenização por danos morais deve ser afastada; 9) o 'quantum' fixado a
título de indenização por danos morais deve ser reduzido; 10) os juros de
mora devem incidir a partir do arbitramento, e não a partir do evento
danoso, tal como constou.
Não houve resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000985-45.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 22408
4/8
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A distribuição do ônus da prova no sistema
processual é disciplinada, genericamente, pelo artigo 373, do Código de
Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato constitutivo de
seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Para assegurar ao consumidor a defesa de
seus direitos em Juízo, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu
artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas
hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil, ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Verifica-se, 'in casu', que as alegações do
consumidor são plausíveis e verossímeis, além de não ser cabível exigir de
fato negativo pela parte requerente, a qual se insurge contra os saques
irregulares realizados e descontados de sua conta corrente, competindo à
parte requerida a demonstração de regularidade desses descontos.
Malgrado os argumentos trazidos pela
apelada, não houve, no caso vertente, prova efetiva de que os saques
questionados na inicial foram mesmo realizados pela parte autora. Com
efeito, a parte ré não acostou qualquer documento aos autos no intuito de
demonstrar que tais saques foram regulares, não tendo, ademais, sequer
controvertido adequadamente as alegações da parte autora em sua
contestação, o que tornou a inadequação dos descontos incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000985-45.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 22408
5/8
Aliás, em seu recurso de apelação, a parte ré
limitou-se a afirmar, genericamente, que todas as operações foram
regulares, não demonstrando, adequadamente, que tais saques foram
realizados pela parte autora, razão pela qual, também por esse motivo, são
impertinentes as suas alegações.
Não há demonstração, ainda, de que ocorreu
culpa exclusiva de terceiros.
Na medida em que não houve demonstração
da regularidade dos saques indicados na inicial, conclui-se terem sido
indevidos os descontos realizados a esse título na conta da parte autora,
sendo de rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade do débito e a
devolução, de forma simples, dos valores relativos aos saques, bem como a
realização da exclusão de juros de cartão e juros dos saques referentes a
essas operações, tal como determinado pelo d. Juízo de origem.
Assiste razão, porém, à apelante, no que
concerne ao descabimento da fixação de indenização por danos morais.
Embora o débito descrito na inicial tenha
sido declarado inexigível, essa circunstância, por si só, não dá ensejo à
pretendida indenização.
A ocorrência do dano moral deveria restar
suficientemente caracterizada, mas isto não se verifica 'in casu'.
O simples fato de ter sido necessário o
ajuizamento da ação para que a controvérsia fosse definitivamente
resolvida não é fundamento, como se sabe, para a formulação de pedido
indenizatório. Caso contrário, teríamos que entender que todas as
demandas judiciais deveriam ser cumuladas com pedido indenizatório por

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000985-45.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 22408
6/8
'danos morais', o que, por óbvio, não se sustenta.
Os contatos com a parte contrária, que o
autor diz ter realizado previamente para tentar resolver a questão de
maneira amigável, implicam mero aborrecimento, comum à vida moderna,
não podendo, pois, ser alçado à categoria de dano à personalidade.
Confira-se a jurisprudência desta C. Câmara
em casos semelhantes:
1002613-02.2016.8.26.0297
Classe/Assunto: Apelação / Telefonia
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: Jales
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/08/2017
Data de publicação: 09/08/2017
Data de registro: 09/08/2017
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL- DANO MORAL -
Não configuração
Cobrança indevida não enseja
necessariamente dano moral Fato que não atingiu honra
ou reputação da autora Mero aborrecimento - Sentença
mantida -Recurso não provido.
1004723-65.2016.8.26.0008 Apelação / Telefonia
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/10/2016
Data de registro: 26/10/2016
Ementa: APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de
indenização por danos morais - Cobrança indevida

Serviço de interatividade VAS Apelo da ré Contratação
regular
Dano moral não comprovado - Parcial
procedência Dano moral não verificado - Mero dissabor
experimentado pelo autor que não é passível de
indenização Ausência de situação vexatória ou ofensa à
honra Recurso parcialmente provido.
Ainda,
salienta-se
que
não
restou
configurado o abalo de crédito, uma vez que não há comprovação de que o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000985-45.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 22408
7/8
requerente chegou a ter o seu nome negativado.
Evidente que a parte autora se aborreceu
com o episódio, mas o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a
irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, quer no
trabalho, no trânsito, em relações negociais, entre amigos e até mesmo no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de
romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Nesse sentido: “A dor indenizável é
exclusivamente aquela que afeta sobremaneira a vítima, que atinge sua
esfera legítima de afeição, que agride seus valores, que a humilha, expõe,
fere, causando danos, na maior parte das vezes, irreparável, devendo a
indenização ser fixada apenas como forma de aplacar a dor” (AgRg no
RE 387.014-9-SP, Rel. Min. Carlos Velloso, RT 829/129); “Os danos
morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que
venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso
comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto,
não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos
ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no
mundo exterior. Recurso especial parcialmente provido” (REsp n.
628854/ES, rel. Min. Castro Filho, j. 3-5-2007).
Por fim, em virtude do acolhimento parcial
do apelo, caracteriza-se a sucumbência recíproca, arcando cada parte com
suas custas processuais e com os honorários advocatícios do Patrono da
parte contrária, ora arbitrados no importe de R$1.000,00, nos termos do
art.85, §§ 2o e 8o, CPC.
Incabível a majoração da verba honorária,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1000985-45.2019.8.26.0079 - Botucatu - VOTO No 22408
8/8
nos termos do art.85, §11, CPC, tendo em vista o provimento parcial do
recurso.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator